Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035623-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAYSA MOREIRA RIBAS - CPF: 057.134.171-31 (EMBARGADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE PARA REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Latam Airlines Group S/A contra acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. A Embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegação de caso fortuito externo decorrente de greve de aeronautas na Argentina, bem como a ausência de comprovação do dano moral. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de caso fortuito externo; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise da comprovação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

A tese de caso fortuito externo, fundada na greve de aeronautas na Argentina, não foi analisada no acórdão embargado por configurar inovação recursal, apresentada apenas na fase de apelação, em afronta aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

5.

O acórdão embargado examinou detidamente a comprovação do dano moral, reconhecendo que o atraso de 23 horas em voo internacional e a consequente frustração da viagem de lazer justificam a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O mero inconformismo da parte recorrente não constitui fundamento válido para embargos de declaração, sendo inadequado o uso deste recurso para obtenção de rejulgamento da causa.

7.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são admissíveis quando demonstrada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

É inadmissível a análise de tese jurídica inovadora apresentada apenas em sede recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

3.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012, DJe 29.08.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Latam Airlines Group S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, no mérito, negou provimento, mantendo inalterada a sentença prolatada.

O Embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão pois não foi apreciado o argumento de que a greve dos aeronautas na Argentina configuraria fortuito externo, afastando o nexo de causalidade.

Sustenta, ainda, que o dano moral não foi devidamente comprovado e que a decisão embargada contraria o princípio da segurança jurídica, ao impor condenação sem provas concretas.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 263900264).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Latam Airlines Group S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, no mérito, negou provimento, mantendo inalterada a sentença prolatada.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em relação à alegação de caso fortuito externo, a decisão expressamente não conheceu da tese da greve na Argentina, pois o argumento somente foi apresentado na apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação.

O acórdão embargado assim consignou:

"Primeiramente, em relação à tese trazida aos autos, acerca da greve deflagrada na Argentina, pelos funcionários terceirizados da Latam, registra-se que se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. [...]

Diante disso, não conheço dessa parte do Apelo interposto
"

Dessa forma, não há omissão, pois o acórdão foi claro ao recusar o exame, de forma que o recurso não foi conhecido quanto a este ponto.

Quanto à alegação de que o dano moral não teria sido devidamente comprovado, o acórdão embargado analisou detidamente a questão, reconhecendo que a frustração da viagem de lazer e o atraso de 23 horas justificam a condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o acórdão registrou:

"Considerando que, na hipótese, trata-se de voo internacional, com atraso de um dia no itinerário, que acabou por frustrar as expectativas da viagem de férias da Apelada, irreparável a sentença que fixou o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por dano moral."

Logo, não há omissão quanto ao exame do dano moral, pois a decisão embargada fundamentou a condenação com base na responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) e na ausência de assistência adequada ao passageiro (Resolução 400/2016 da ANAC).

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Latam Airlines Group S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025